Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-37.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000476-37.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEISON SILVA DE JESUS - CPF: 043.277.831-45 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA-CONJUNTA N. 376/2020 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS COMARCAS DE RISCO MUITO ALTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida.

3. Sentença Anulada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos da inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença sob argumento de que, antes do término do prazo para a reclamante apresentar impugnação à contestação, foi prolatada sentença de procedência parcial dos pedidos da exordial. No mérito, alega a inexistência de anotação preexistente, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

O recorrente sustenta a tese de cerceamento de defesa alegando que o magistrado não oportunizou a apresentação de impugnação à contestação ao proferir a sentença de procedência parcial sem que tivesse escoado o prazo para a prática do ato. Requer a desconstituição da sentença para que seja oportunizada a apresentação da impugnação.

Analisando os autos, constata-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação à contestação.

No caso, nota-se que o equívoco decorre da ausência de cômputo do período em que os prazos processuais foram suspensos, em decorrência das medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus, conforme as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta no 376, de 31 de março de 2020, que instituiu o teletrabalho e suspendeu os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos, durante o período compreendido entre os dias 31/03/2021 e 09/04/2021, nas Comarcas do Estado de Mato Grosso classificadas como de risco “Muito alto”.

A esse respeito, verifica-se que no inciso XXI, do §1o do art. 1o da aludida Portaria que a Comarca de Peixoto de Azevedo foi classificada como de risco “Muito Alto”, de modo que o início do prazo processual para apresentação teria início no dia 10.04.2020 (sexta-feira) e término em 16.04.2020 (quinta-feira), data em que foi proferida a sentença.

Assim, resta nítido o cerceamento de defesa da parte recorrente, pois o Juízo
a quo
julgou a causa sem exaurir o prazo para a parte autora impugnar os argumentos e documentos apresentados na contestação, situação que gerou claro prejuízo à parte reclamante, que teve cerceado seu direito de contraditar os argumentos da defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher o argumento de cerceamento de defesa e
ANULAR A SENTENÇA objurgada
, determinando que os autos retornem à singular instância para reabertura do prazo para a parte recorrente apresentar impugnação à contestação e demais atos processuais cabíveis para o regular prosseguimento do feito.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021